Tribunal: TJES
Processo: 5012458-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012458-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSIMAR BERNARDO ENTRINGER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012458-91.2025.8.08.0000

AGVTE:

BANCO DO BRASIL SA

AGVDO:
JOSIMAR BERNARDO ENTRINGER

RELATOR:

D
ES.
subst. josé luiz da costa altafim

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. PEQUENO PRODUTOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES que concedeu tutela de urgência determinando: (i) a análise administrativa do pedido de alongamento de dívida rural formulado por pequeno produtor; e (ii) a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o produtor rural possui direito subjetivo ao alongamento da dívida mediante prévio requerimento administrativo; (ii) verificar se é cabível a suspensão da inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito enquanto pendente a análise do pedido administrativo; e (iii) examinar a proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 298/STJ), o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que observados os requisitos legais e regulamentares, dentre eles o prévio requerimento administrativo.

O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e as resoluções do Banco Central regulamentam a matéria, exigindo pedido formal e comprovação dos requisitos para a concessão da prorrogação, o que foi atendido pelo agravado, comprovando-se a notificação do banco.

A inscrição do nome do produtor em cadastros de inadimplentes enquanto pendente a análise do pedido administrativo viola o princípio da boa-fé objetiva e o direito de petição, razão pela qual deve ser suspensa até a apreciação definitiva do pleito de alongamento, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.590.413/SE e AgRg no REsp 1.228.968/PI).

A multa diária (astreinte) prevista nos arts. 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento da decisão judicial; o valor fixado em R$ 100,00, limitado a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

A revisão do valor acumulado da multa vencida não é admitida, segundo o art. 537, § 1º, do CPC/2015 e a jurisprudência do STJ (EAREsp 1.766.665/RS), cabendo eventual modificação apenas quanto à multa vincenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O alongamento da dívida rural é direito subjetivo do produtor, condicionado à formulação de requerimento administrativo formal e à comprovação dos requisitos legais.

É indevida a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes enquanto pendente de análise o pedido administrativo de alongamento do débito.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser revisada apenas quanto à multa vincenda, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 187; Lei 13.606/2018, art. 36; CPC/2015, arts. 300, 536 e 537; MCR 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no REsp 1.590.413/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14/02/2017; STJ, AgRg no REsp 1.228.968/PI, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 28/05/2013; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03/04/2024; TJES, AI nº 0111990-02.657, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 07/10/2019; TJES, AI nº 0251990-00.255, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 08/02/2021; TJES, AI nº 0541990-00.206, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 14/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012458-91.2025.8.08.0000

AGVTE:

BANCO DO BRASIL SA

AGVDO:
JOSIMAR BERNARDO ENTRINGER

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco do Brasil S/A
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, onde foi
concedida tutela de urgência determinando a análise administrativa do pedido de alongamento da dívida rural e a retirada do nome do autor/
agrava
do
d
os cadastros de inadimplentes, sob pena de multa
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o recurso é cabível à luz da teoria da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ;
(ii)
não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois inexiste prova suficiente da plausibilidade do direito alegado pelo agravado;
(iii)
a decisão viola o princípio da irreversibilidade da tutela, ao impor obrigações que alteram cláusulas contratuais válidas;
(iv)
a inscrição em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, não podendo ser vedada judicialmente;
(v)
não há impossibilidade jurídica do contrato firmado, que é ato jurídico perfeito e válido;
(vi)
a teoria da imprevisão não se aplica ao caso, pois não há alteração extraordinária que justifique a revisão contratual;
(vii)
a multa fixada é exorbitante e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa do agravado; e que
(viii)
deve ser atribuída suspensão imediata dos efeitos da decisão, para evitar grave risco financeiro e jurídico ao Banco.

Extra
i
-
se dos autos que o Agravado ajuizou tutela cautelar antecedente,
sob a narrativa que é
pequeno produtor rural
de café e pimentão e
enfrentou dificuldades financeiras devido à frustração de safra e problemas de comercialização.

Asseverou que, p
ara garantir a continuidade de suas atividades, protocolou um pedido administrativo de alongamento de dívida junto ao Banco do Brasil, conforme previsto no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ, contudo a instituição financeira, a despeito de regularmente notificada (código de rastreio OY041789415BR), não respondeu formalmente e por escrito sobre o resultado do pedido administrativo.

Inconformado, sustenta que, não obstante o pedido de alongamento pendente de análise, o banco procedeu com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito., o que inviabiliza sua atividade produtiva e causam transtornos em sua vida financeira.

Assim, requereu a tutela de urgência para que a Agravante analisasse e apresentasse uma resposta escrita e fundamentada ao requerimento administrativo de alongamento da dívida no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e do sistema SCR/SISBACEN, sob pena de multa de R$ 50.000,00 para cada registro, o que, como relatado, foi deferido pelo magistrado primevo.

Delimitada a lide e seus fundamentos, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

É orientação sumulada no Superior Tribunal de Justiça que
“
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula nº 298)
, o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal, inclusive deste órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]
III
-
Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002657, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.

IV- Verifica-se que o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como a demonstração de pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.
V- Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000255, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL CRÉDITO RURAL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL LEI FEDERAL Nº. 13.606/2018 - REQUISITOS DIREITO DO DEVEDOR (PRODUTOR RURAL) ENUNCIADO Nº. 298, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSO PROVIDO. [...].
2. Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais
.[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. PERÍODO DE SECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) A concessão de crédito rural tem amparo constitucional nos termos do art. 187 da Constituição Federal de 1988, que determina que a política agrícola será planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais.
2) Nesse contexto, o art. 36 da Lei Federal 13.606/18 autoriza a renegociação de dívidas rurais de cédulas de crédito. 3) Contudo, conquanto o alongamento da dívida rural seja direito do devedor, o benefício não será deferido se não estiverem preenchidos os requisitos legais, dentre os quais o requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, conforme previsto nos incisos IV e V do art. 1º da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, a qual regulamenta o art. 36 da Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR). 4) Hipótese na qual não restou comprovada a realização de requerimento administrativo prévio à instituição financeira.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000206, Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Portanto, como o prolongamento de débito exige, antes de qualquer coisa, o prévio requerimento formal,
o que foi efetuado pelo Agravado, entendo que nesse ponto deve ser mantida a cautela
de urgência
no sentido de obrigar a Agravante a analisá-la.

A
seguir, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, a não inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito pressupõe a demonstração dos seguintes requisitos cumulativos: a) existência de ação questionando integral ou parcialmente o débito; b) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STJ ou STF; e c) em caso de contestação parcial da dívida, depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.

No caso dos autos,
considerando a pendência de análise do requerimento administrativo,
e
nquanto
o
agrava
do
pretender comprovar o seu direito ao alongamento da dívida em comento, deve ser atendido o pedido de retirada ou abstenção de negativação d
e seu
nome.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PERDA DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DA MORA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA.
1. Suspensa a exigibilidade do crédito por norma legal que faculta o alongamento da dívida rural, não subsiste a mora. 2. Por conseguinte, ausente a mora do devedor, inviável a inscrição ou a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1590413/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017-

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. [...] 2.-
Esta Corte já decidiu que encontrando-se pendente de julgamento o litígio instaurado entre as partes acerca do alongamento do débito, não se justifica o registro do nome do devedor no CADIN ou qualquer outro órgão cadastral de proteção ao crédito (REsp 217.629/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2000, DJ 11/09/2000, p. 255).
[...] (AgRg no REsp 1228968/PI, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 17/06/2013).

Em evolução, com relação a multa diária ou astreinte, esta é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No que diz
respeito aos valores arbitrados, isto é R$
100
,00 (
cem reais
),
limitada a R$ 10.000
,00 (
dez mil reais
)
, tenho como razoáve
is
, pois fixado em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

De registrar, que de acordo com o citado art.537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa vincenda ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo
. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.
2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso
.

D
ES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.